Tribunal: TJMT
Processo: 1005508-92.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005508-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), COVID-19]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), HUMBERTO PAULO DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 014.850.531-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), WELLINGTON PAULO DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 013.569.321-77 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO LIMINAR DE TRANFERÊNCIA PARA VAGA DE UTI – COVID-19 – ALEGADA A NECESSIDADE DE IMEDIATA INTERNAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VAGAS – SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA – DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA – DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA TÃO LOGO QUANTO POSSÍVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ante a superlotação dos hospitais e a ausência de vagas, deve ser seguida a discricionariedade da administração pública e as suas especializações técnicas para as internações em UTI.

Desse modo, ainda que comprovada a necessidade de transferência imediata para leito de UTI para o tratamento de COVID-19, deve-se esperar a confirmação da vaga na rede pública de Saúde, bem como a inexistência de outras pessoas antecedendo o paciente na fila de espera.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por Wellington Paulo de Oliveira Santana, em face da decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, na ação de obrigação de fazer de nº 1011430-88.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência para a transferência em leito de UTI, diante do gravíssimo quadro de esgotamento dos recursos de saúde.

Aduz do recurso de agravo de instrumento interposto que a decisão proferida pelo juízo de primeira instância deve ser reformada, considerando que o agravante contraiu o coronavírus, ficando com 25% de parênquinapulmonar e que necessita com urgência de transferência para leito em UTI.

Diante disso, pugna pela transferência da agravante para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de Hospital da rede pública ou privada, que disponha de recursos necessários para o caso e pede ainda que, se necessário for, seja providenciada a remoção ou a transferência para hospital ou clínica nesta ou em outra unidade da federação TFD (Tratamento Fora de Domicílio).

Na decisão inicial, não foi concedido o pedido de efeito suspensivo (ID 82059974).

Após, foi interposto o agravo interno com pedido de efeito ativo, pugnando pela transferência para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de Hospital da rede pública ou privada, que disponha de recursos necessários para o caso.

O pedido de tutela recursal foi parcialmente deferido, determinando que os agravados realizassem a transferência para UTI, assim que houver disponibilidade de vaga para a paciente, em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a acomete, tendo-se como prioridade os locais mais próximos da cidade onde se encontra o paciente, para que o deslocamento tenha o menor desgaste possível ou a utilização do meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade.

Em contrarrazões, os agravados argumentam que há ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, bem como que, no atual cenário, a utilização de pretensões liminares seria literalmente “furar a fila” de acesso ao tratamento médico necessário. Assim, pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, para que a transferência se realize conforme a disponibilidade de vaga para o paciente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, registre-se que, encontrando-se o recurso de agravo de instrumento apto para julgamento de mérito, resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo, notadamente à luz do princípio da primazia da resolução do mérito.

Verifico que o presente recurso se insurge sobre a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, em que o agravante pugnava pela transferência imediata do agravante para leito de UTI.

Assim, importante enfatizar que a concessão da tutela de urgência requer a comprovação dos seguintes requisitos: a) a probabilidade do direito alegado e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Diante disso, tenho que ambos requisitos resultam preenchidos, tendo em vista que presentes tanto a probabilidade do direito alegado, qual seja, o direito à saúde constitucionalmente assegurado, bem como que nítida, com a necessidade da transferência do agravante para leito de UTI, o risco à saúde e à vida do agravante.

É certo que o Ente Público deve garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (CF. artigo 196 da CF). Ocorre que no cenário da época, além de haver diversos cidadãos na mesma situação e na mesma fila de espera que o agravante, não havia sequer disponibilidade de leitos.

Nesse passo, com a superlotação dos hospitais e a ausência de vagas de UTI para a concessão de tal pedido, entendo que a transferência deve se dar apenas quando confirmada a vaga na rede pública de Saúde e a inexistência de outras pessoas antecedendo o paciente na fila de espera.

Acrescento ainda que, em 15 de abril de 2021, o Superior Tribunal de Justiça suspendeu diversas liminares que determinavam a imediata internação de diversos pacientes em leito de UTI, baseando-se na SLS n. 2.917, o art. 3° da Lei n. 13.979/2020, de que, conforme a Constituição Federal, os Estados, Distrito Federal e Municípios possuem competência comum para legislar sobre saúde pública e adotar medidas administrativas, mencionando ainda o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DA INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. EMERGÊNCIA SANITÁRIA INTERNACIONAL. LEI 13.979 DE 2020.
COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA LEGISLAR E ADOTAR MEDIDAS SANITÁRIAS DE COMBATE À EPIDEMIA INTERNACIONAL
. HIERARQUIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA COMUM. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. [...] (relator Ministro Marco Aurélio; relator para o acórdão Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgamento em 15/4/2020, publicação em 13/11/2020.).

Sendo assim, deve ser seguida a discricionariedade da administração pública e as suas especializações técnicas para as internações em UTI.

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, ratificando a tutela parcialmente deferida (ID 83152995),
para que os agravados realizem a transferência a para Unidade de Terapia Intensiva – UTI, assim que houver disponibilidade de vaga para a paciente
, em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a acomete, tendo-se como prioridade os locais mais próximos da cidade onde se encontra o paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021